Tribunal: TJSP
Processo: 1503911-97.2016.8.26.0126
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ção de Direitos e Obrigações firmado entre CESP e CTEEP em 1/4/1999 – Contrato celebrado entre particulares que, por si só, não é apto à transferência do direito real e não vincula a administração pública aos seus termos – Ausência de transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis – Legitimidade da excipiente configurada – Entendimento do art. 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça – Rejeição do incidente processual – Descabida a condenação de honorários em caso de rejeição do incidente processual – Precedente do STJ – Sentença afastada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1503911-97.2016.8.26.0126; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Caraguatatuba - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Caraguatatuba

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade - Município da Estância Balneária de Caraguatatuba – IPTU dos exercícios de 2012 a 2014 – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente para reconhecer a ilegitimidade da excipiente e condenar o município ao pagamento dos honorários advocatícios – Ilegitimidade reconhecida com base na responsabilidade tributária da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade - Município da Estância Balneária de Caraguatatuba – IPTU dos exercícios de 2012 a 2014 – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente para reconhecer a ilegitimidade da excipiente e condenar o município ao pagamento dos honorários advocatícios – Ilegitimidade reconhecida com base na responsabilidade tributária da sucessora em razão de Termo de Compromisso para Reconhecimento e Implementação de Direitos e Obrigações firmado entre CESP e CTEEP em 1/4/1999 – Contrato celebrado entre particulares que, por si só, não é apto à transferência do direito real e não vincula a administração pública aos seus termos – Ausência de transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis – Legitimidade da excipiente configurada – Entendimento do art. 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça – Rejeição do incidente processual – Descabida a condenação de honorários em caso de rejeição do incidente processual – Precedente do STJ – Sentença afastada – Recurso provido.